Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO NÃO LOCALIZADO. CARÁTER CAUTELAR. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a reconversão definitiva de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, em regime semiaberto, em razão de o apenado não ter sido localizado para a audiência de início do cumprimento da sanção, mesmo após diligências e intimação por edital. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que a reconversão ocorra apenas em caráter cautelar, garantindo-se o direito à prévia audiência de justificativa após sua captura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do sentenciado para o início do cumprimento de penas restritivas de direitos autoriza a reconversão definitiva em privativa de liberdade ou se a medida deve possuir natureza apenas cautelar, condicionando a decisão definitiva à prévia oitiva do apenado em audiência de justificativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal e a jurisprudência admitem a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o sentenciado não é localizado para o cumprimento da sanção ou para a audiência admonitória.
4. Contudo, a reconversão definitiva exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que pressupõe a oitiva do condenado para que apresente justificativa sobre o descumprimento das condições.
5. Diante da frustração das tentativas de intimação pessoal e por edital, a reconversão deve ser determinada em caráter provisório/cautelar, com a expedição de mandado de prisão, a fim de viabilizar a posterior realização de audiência de justificativa.
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é de que a decisão definitiva sobre a conversão só pode ocorrer após oportunizado o exercício da autodefesa, sendo a prisão necessária apenas para reconduzir o apenado ao juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A não localização do apenado para o início do cumprimento de penas restritivas de direitos autoriza apenas a sua reconversão cautelar em privativa de liberdade, devendo-se aguardar a captura do sentenciado para a realização de audiência de justificativa antes de qualquer decisão definitiva."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014443, 0712339-07.2025.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025.